Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015717-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), OZIANE ALVES RODRIGUES - CPF: 017.707.451-57 (AGRAVADO), RODRIGO JANUARIO CALABRIA - CPF: 281.935.018-61 (ADVOGADO), STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o argumento da ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A parte agravante não apresenta novos elementos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à decisão de 1ª instância que deferiu a medida de urgência para determinar que a ré efetue a retirada de todas as restrições impostas ao perfil profissional da autora na plataforma Instagram.

Em suas razões, pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo sob o argumento de que a medida liminar atenta contra o exercício regular de direito por parte da plataforma digital, tendo em vista que as restrições aplicadas decorreram da violação das Diretrizes da Comunidade da empresa Meta Platforms, Inc., relativas à veiculação de conteúdo envolvendo abuso infantil não sexual e exploração sexual de adultos.

Reitera, ainda, que a multa imposta mostra-se desproporcional, sem qualquer limitação de valor, o que compromete os princípios da razoabilidade e da livre iniciativa, consagrados nos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal, além do art. 2º, V, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada na ação de origem, e que a decisão agravada acarretaria atenta contra o exercício regular de direito por parte da plataforma digital de restringir conteúdo que viole suas diretrizes.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento, assim me manifestei:

“(...)

O agravante não demonstrou fato concreto que justifique a suspensão imediata da decisão agravada,
tampouco há elemento incondicional ou imediato que indique a possibilidade de prejuízo irreversível em aguardar o regular trâmite recursal
.

Portanto, é prudente a manutenção do decisum até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contraminuta, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.
(...) “

Na espécie, a agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Os argumentos ventilados no presente recurso limitam-se a repetir as razões já analisadas na decisão agravada, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos então esposados, em afronta ao disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC, que exige a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

Como ressaltado, não há elemento incondicional ou imediato que indique a possibilidade de prejuízo irreversível em aguardar o julgamento de mérito do recurso.

Importante ressaltar que o efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, só é deferido quando verificada a probabilidade de provimento do recurso e a
possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1º Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017)

Assim, a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025